Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706329-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIANO RODRIGUES VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 182151981 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por FABIANO RODRIGUES VIEIRA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento do medicamento RITUXIMABE. Afirma, em suma, que não foi apresentada evidência técnica da indispensabilidade do tratamento; a manifestação médica não pode prevalecer em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA; que a aquisição do medicamento é centralizada pela União; que não pode retirar a medicação do estoque para fornecer a paciente que não se enquadre nas diretrizes terapêuticas; que a medida é potencialmente irreversível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O fornecimento pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). Na hipótese, no laudo de ID de origem 181778150, o médico que acompanha a parte agravante descreve que a o medicamento é urgente, diante do risco de sepse e óbito. Além disso, a Nota Técnica elaborada em quadro clínico semelhante considerou que há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de rituximabe ao paciente (ID 182026429 dos autos de origem). Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que não há possibilidade de substituição do medicamento por outro disponível na rede pública, além de se verificar que a parte agravada não tem condições de arcar com seus custos. Em elucidativo precedente desta Turma, destacou-se que “o fato de o medicamento não se enquadrar nas hipóteses de tratamento indicadas na bula não afasta a obrigação do Distrito Federal de fornecê-lo, pois o remédio foi indicado por médico que acompanha a agravada e foi reputado com alternativa viável pelo NAJUS, de modo que o que decidido no tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a pretensão da paciente. (...) O perigo de dano é inverso, pois a revogação da tutela provisória concedida pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da agravada, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão”. (Acórdão 1791936, 07420477320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023). Ressalte-se, outrossim, que se aplica o princípio da proporcionalidade, a fim de que os direitos em colisão (patrimônio e saúde) sejam ponderados, e se obtenha resultado hermenêutico justo, conforme o caso concreto. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora